Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736676-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: E N SILVA SUPERMERCADO, EDUARDO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706201-61.2020.8.07.0012, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de ofício à Secretária de Fazenda. O banco agravante elucida ter iniciado de Execução e que, citados, os executados não pagaram a dívida. Explica terem sido feitas pesquisa a todos os sistemas disponíveis ao juízo, todas sem êxito, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício à Secretária de Fazenda para averiguar a eventual existência de imóveis não regularizados ou em fase de regularização, tendo o juízo indeferido tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Discorre sobre o fim social do processo de execução e a necessidade de utilização dos sistemas de auxílio ao Poder Judiciário para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Afirma ser necessária a expedição de ofício como forma de garantir os princípios norteadores da execução, em especial o da eficiência e da menor onerosidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a expedição de ofício à Secretária de Fazenda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo devidamente recolhido no ID 40800249. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo o teor da decisão recorrida (ID 139693429 – autos de origem): Nada a prover (ID 139692196) no tocante à expedição de ofício dirigido (em verdade) à Secretaria de Economia do DF, pois a parte exequente não evidenciou, sequer por indícios mínimos, ser a parte devedora titular de direitos de posse exercidos em virtude da ocupação de bem imóvel irregular, o que, por certo, impossibilita o deferimento da medida pleiteada. De toda sorte, a própria parte exequente pode requerer administrativamente a pesquisa de imóveis no referido órgão público, pois a Constituição Federal assegura o direito de petição ao Poder Público, em defesa de direitos (art. 5o, XXXIV, "a", da CF/88), sem a necessidade da intervenção judicial, eis que não envolve quebra de sigilo bancário, mas tão somente informação de cadastro de imóveis (de natureza pública - princípio da publicidade) e com finalidade específica para instruir o presente feito. Sendo assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, § 1o, CPC. Int. Cumpra-se. Embora não seja função do Poder Judiciário ficar à disposição da parte, expedindo ofícios ou requisitando informes junto a órgãos públicos ou privados, dentro do território nacional, visando localizar bens de devedores, revela-se medida necessária, no caso em análise, a expedição de ofício à Secretária de Fazenda para se obter qualquer indício de imóveis irregulares ou em fase de regularização, garantindo a possibilidade de penhora e satisfação da dívida, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não há impedimento de expedição de Ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1629053, 07245940220228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. 2. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo - como a expedição de ofícios -, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. Na ação de execução, é necessário, ainda, que as medidas requeridas pelo credor sejam aptas a localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 3. O agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticados inúmeros atos processuais infrutíferos. 4. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ é cabível. Ao agravante, é possível realizar a consulta, a qual permitirá melhor investigação da situação patrimonial das agravadas e impedirá a suspensão antecipada da demanda. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604751, 07225527720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à SEFAZ. Frise-se que, tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessário deferir o requerimento da parte. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022 17:01:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador